Tribunal: TJPA
Processo: 0885644-12.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0885644-12.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE ANTONIO CEZAR DA SILVA, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADO ERRO MATERIAL. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que lhe atribuiu o ônus de demonstrar valores eventualmente restituídos ao autor em declarações de imposto de renda, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença, sob alegação de erro material decorrente da suposta impossibilidade de produção da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a alegada impossibilidade de cumprimento do ônus probatório pelo Estado, em razão de sigilo fiscal, configura erro material apto a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado atribui ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, em consonância com a regra de distribuição do ônus da prova.

5.

A determinação de apuração de valores em fase de cumprimento de sentença revela-se adequada e não contém vício, por se tratar de momento processual próprio para a produção probatória.

6.

A alegação de impossibilidade de produção de prova em razão de sigilo fiscal não configura erro material, mas questão prática a ser apreciada pelo juízo da execução.

7.

Compete ao juízo de primeiro grau, na fase executiva, avaliar eventuais dificuldades na produção da prova e adotar medidas processuais cabíveis.

8.

Inexiste no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique sua modificação.

9.

Não se verifica caráter protelatório nos embargos, afastando-se a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 13 de abril de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº 0885644-12.2022.8.14.0301) opostos pelo ESTADO DO PARÁ em face do Acórdão que, ao acolher parcialmente embargos anteriores, determinou que a compensação de valores eventualmente restituídos ao embargado pela Receita Federal deve ser demonstrada pelo Estado na fase de cumprimento de sentença.

O acórdão embargado foi proferido com a seguinte conclusão:

No mesmo sentido, proferida nos autos da Apelação Cível nº 0879769-61.2022.8.14.0301 (Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro) expressamente determinou que eventual necessidade de compensação de valores já restituídos deve ser demonstrada pelo Estado na fase de cumprimento de sentença, em conformidade com o art. 535 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, sem efeitos infringentes, tão somente para suprir as omissões apontadas, nos seguintes termos:

a)
rejeitar
a impugnação ao benefício de justiça gratuita concedido ao embargado, mantendo a gratuidade deferida;

b)
rejeitar
a arguição de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, mantendo-o no polo passivo da demanda;

c)
rejeitar
a pretensão de que a restituição dos valores seja feita exclusivamente pela via administrativa perante a Receita Federal;

d)
esclarecer
que a análise de compensações eventualmente ocorridas na declaração de IR deve ser realizada na fase de cumprimento de sentença.

O embargante alega, em síntese, a existência de erro material no julgado. Sustenta que a atribuição do ônus de provar os valores restituídos ao autor é inviável, dada a proteção do sigilo fiscal (art. 198 do CTN), o que tornaria a prova impossível de ser produzida pelo ente estatal.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, pleiteando que o ônus probatório seja direcionado ao autor ou que se determine a expedição de ofício à Receita Federal.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com a aplicação de multa.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

O cerne do recurso reside na alegação de erro material, consubstanciado na suposta impossibilidade de o Estado do Pará cumprir o ônus probatório que lhe foi atribuído pelo acórdão embargado, qual seja, o de demonstrar os valores eventualmente já restituídos ao autor em suas declarações de imposto de renda.

Contudo, razão não assiste ao embargante.

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já decidida ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

O acórdão embargado, ao determinar que a apuração de eventuais créditos a serem compensados deve ocorrer na fase de cumprimento de sentença, e que o ônus é do Estado, posicionou-se de forma clara e fundamentada, alinhada ao entendimento jurisprudencial de que ao réu incumbe a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A alegação de que o sigilo fiscal torna a prova impossível não configura erro material no julgado, mas sim uma questão de ordem prática relativa à execução da prova, cujo momento adequado para discussão é a fase de cumprimento de sentença.

Com efeito, caberá ao Estado, no momento oportuno, suscitar perante o juízo da execução as dificuldades encontradas para o cumprimento da diligência. O magistrado de primeiro grau, então, avaliará a pertinência das alegações e disporá dos meios processuais adequados para solucionar o impasse.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique seu acolhimento.

Quanto ao pedido de aplicação de multa, rejeito-o, tendo em vista não vislumbrar manifesto caráter protelatório dos embargos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos presentes Embargos de Declaração e nego-lhes acolhimento
, mantendo integralmente o acórdão recorrido.

É como voto.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/04/2026